Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708075-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JULIANA GONCALVES SOUTO RECORRIDO: LUCAS GONCALVES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame necessário da sentença de ID 56177121, proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por Juliana Gonçalves Souto em face de Lucas Gonçalves e do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente Lucas Gonçalves em clínica especializada em tratamento psiquiátrico. Por meio da manifestação de ID 56177128, a Defensoria Pública informa que a parte autora requer a extinção do processo, porquanto o tratamento da parte ré irá ser procedida mediante uso de medicação e acompanhamento pelo CAPS, de modo a não subsistir mais interesse processual. O Distrito Federal não se opõe ao pedido de extinção do processo apresentado pela parte autora, ID 56858170. No mesmo sentido, o Ministério Público opina pelo reconhecimento da perda de objeto da remessa oficial, ID 56934232. É o breve relatório. DECIDO. Com o uso de medicação e acompanhamento pelo CAPS, resta prejudicada a análise do objeto da remessa oficial, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do remessa necessária. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem Int. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora